Tribunal: STF
Processo: ARE 1506873
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ENTRE PARTICULARES. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE TRIBUTO APÓS BAIXA DO GRAVAME: REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICÁVEL O TEMA 1.153 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG) 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pretensão formulada pelo Banco Santander Brasil S/A, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária com o fisco paulista e, por isso, a inexigibilidade do tributo referente aos veículos objeto de contrato de alienação fiduciária, devidamente baixado no Sistema Nacional de Gravames (SNG) em data anterior à ocorrência dos fatos geradores do IPVA. 2. Com o encerramento da alienação fiduciária, opera-se a transferência do domínio e com a efetiva a baixa dos gravames no SNG, sistema ao qual o órgão estadual de trânsito tem acesso, tem-se por equiparada a comunicação de transferência exigida pelo art. 134 do CTB e pelo art. 34 da Lei estadual nº 13.296/08. Sentença mantida. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 13). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 155 da Constituição da República. 



    Argumenta que “o Estado de São Paulo, como os demais Estados membros, possui, como se sabe, plena autonomia no exercício da competência legislativa tributária que lhe foi conferida pela Constituição Federal (arts. 1º, 24 e seus incisos e parágrafos, c. c. o art. 155, II)” (fl. 10, e-doc. 18).



    Assinala que “o autor não cumpriu o prescrito no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual não deve ser afastada a sua responsabilidade tributária” (fl. 12, e-doc. 18).



    Realça que “as comunicações de venda realizadas em 2011 e anos anteriores, como é o caso dos autos, perante o Denatran (constantes do quadro apresentado pelo autor) não foram amparadas pela Resolução Contran nº 398, que somente entrou em vigor em 2012, no mês de maio” (fl. 14, e-doc. 18).



    Sustenta que, “com amparo na tutela antecipada deferida nos autos nº 0007121-73.2012.4.03.6100, para o Estado de São Paulo não se aplica o artigo 3º da Resolução Contran 398/11, de modo que a suposta comunicação de venda perante o Denatran, não surte quaisquer efeitos no sentido de eximir o proprietário do veículo que não comunica a venda ao Detran/SP, do pagamento de IPVA” (fl. 17, e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante assevera tratar-se de “questão meramente jurídica, eis que os fatos estão pré-definidos: conforme pacífico entre ambas as partes, houve apenas a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravame, e não ao órgão estadual, requisito para a transferência alegada, conforme apregoa a tese defendida pela Fazenda. Assim, a parte recorrida, que consta dos cadastros do Detran como proprietário figura como sujeito passivo da relação tributária em questão” (fls. 3-4, e-doc. 24).



    Salienta que “a questão objeto destes autos é similar à discutida por esse Supremo Tribunal Federal, o qual afetou o Recurso Extraordinário 1355870 admitindo a existência de repercussão geral, sob a mesma temática jurídica do recurso extraordinário em questão” (fl. 5, e-doc. 24).



    Ressalta que “os gravames baixados no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não têm o condão de eximir a recorrida do pagamento dos débitos de IPVA, vez que continua figurando como proprietária dos veículos junto ao Detran, bem como à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo” (fl. 6, e-doc. 24).



    Pede o provimento do presente agravo e, “não sendo este o entendimento, seja o presente recurso sobrestado no aguardo do julgamento do Tema 1153/STF, eis que a decisão a ser proferida neste feito deve obrigatoriamente observar o julgamento firmado em sede de precedente qualificado mencionado” (fl. 11, e-doc. 24).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu a controvérsia posta no processo nestes termos:



    “Compulsando-se os elementos de prova constantes nestes autos, verifica-se que a parte apelada era credora em contrato de alienação fiduciária em garantia, no qual após o término do negócio as propriedades dos veículos foram transferidas aos adquirentes. 



    Com o encerramento dos referidos contratos, a executada deu baixa dos gravames incidentes sobre os veículos, no Sistema Nacional de Gravames – fato incontroverso –, cancelamentos, estes, que se deram em data anterior à ocorrência do fato gerador do IPVA excutido. 



    Pois bem. 



    Com efeito, nessa hipótese de encerramento do contrato, com a baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG), criado pela Portaria DETRAN nº 1.070/2001 e administrado pelo órgão estadual de trânsito e que compreende o gerenciamento eletrônico dos dados técnicos informativos das instituições financeiras, em consonância com o banco de dados do DETRAN/SP, com transmissão e consultas ‘on line’ (art. 1º, §2º), considera-se comunicada a transferência definitiva da propriedade do veículo ao adquirente, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro e 34 da Lei nº 13.296/08. 



    3. Sabe-se que o ‘Sistema Nacional de Gravames’ se constitui em uma base de dados pela qual as instituições financeiras devem efetuar a inclusão de informações relativas à constituição, modificação ou baixa de gravames, incidentes sobre veículos alienados no Estado; é administrado pelo órgão estadual de trânsito, que tem acesso on line ao referido sistema e foi criado pela Portaria DETRAN nº 1.070/2001, nos seguintes termos: 



    ‘Art. 1º Fica implantado, no âmbito do Estado de São Paulo, o Sistema Eletrônico de Controle de Inserção e Baixa de Gravames, doravante denominado ‘Sistema Nacional de Gravames - SNG’, consoante as disposições estabelecidas na Resolução CONTRAN n.º 124, de 14 de fevereiro de 2001. § 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, considera-se gravame as alienações fiduciárias, arrendamento mercantil leasing e reserva de domínio.



      § 2º O Sistema Nacional de Gravames - SNG compreende o gerenciamento eletrônico dos dados técnicos informativos das instituições financeiras, em consonância com o banco de dados do DETRAN/SP, com transmissão e consultas on line. 



    Art. 2º As instituições financeiras e demais empresas credoras conveniadas, para fins de anotação do gravame no campo de observações do Certificado de Registro de Veículo CRV, de que trata o artigo 121 do Código de Trânsito Brasileiro e as Resoluções CONTRAN nºs 664/86 e 124/2001, deverão, obrigatoriamente, utilizar o sistema previsto nesta Portaria.



    Artigo 3º A utilização do SNG impõe, além da adesão ao sistema, a prévia obtenção de código específico de registro perante o Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/SP, necessário para o processamento e emissão do Certificado de Registro de Veículo CRV, mediante o integral cumprimento das disposições contidas na Portaria DETRAN n. 640, de 20 de maio de 1999. 



    Artigo 4º Será de inteira e exclusiva responsabilidade das instituições financeiras e demais empresas credoras, assim como da entidade gerenciadora dos dados técnicos informativos, a veracidade das informações de inclusão e liberação do gravame por meio eletrônico, inexistindo para o Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/SP obrigações sobre a imposição de quaisquer exigências legais junto aos usuários’. 



    Extrai-se, assim, das disposições transcritas que o escopo do referido sistema é permitir a interação das informações entre os agentes financeiros e o Departamento Estadual de Trânsito, possibilitando a consulta on line de questões afetas à propriedade de veículos financiados. 



    Considerando, assim, o acesso on line do DETRAN ao Sistema Nacional de Gravames (SNG), forçosa a conclusão de que as determinações contidas no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 34 da Lei nº 13.296/08, restou igualmente cumprida, com o cancelamento do gravame, não havendo mesmo falar-se em legitimidade passiva do Banco. 



    No tocante a alegação da responsabilidade solidária, notório que o imposto incidente sobre a propriedade de veículo automotor (IPVA) é regulado pela Lei Estadual nº 13.296/2008, que ao dispor sobre a responsabilidade do recolhimento do imposto prevê: 



    ‘Artigo 6º - São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais: (...) II - o proprietário de veículo automotor que o alienar e não fornecer os dados necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do IPVA no prazo de 30 dias, em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o do conhecimento desta pela autoridade responsável’.



    Ainda que se alegue o retardamento na comunicação da transferência, no prazo legal, incabível o Banco ser responsabilizado pelo pagamento de débitos de IPVA, frise-se: cujo fato gerador ocorreu após a alienação e devida baixa do gravame.



    No caso concreto, a parte autora representava o credor no contrato de alienação fiduciária, sendo notório que findo o negócio a propriedade é transferida aos adquirentes dos veículos.



    Destarte, nessas condições de encerramento do contrato de alienação fiduciária findo, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a responsabilidade exclusiva do fiduciante” (fls. 4-8, e-doc. 13). 



    7. Sobre a pretensa afronta ao inc. II do art. 155 da Constituição da República, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos versaram sobre a matéria com a finalidade de prequestionamento no momento processual próprio. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. III – Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.401.506-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (ARE n. 693.333-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 19.9.2012).



    A matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 1.153 da repercussão geral, pois, no Recurso Extraordinário n. 1.355.870, Relator o Ministro Luiz Fux, discute-se, à luz da al. a do inc. III do art. 146 e do inc. III do art. 155 da Constituição da República, a “legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária”.



    Na espécie vertente, o agravante alega contrariedade ao inc. II do art. 155 da Constituição da República e o Tribunal de origem concluiu tratar-se de controvérsia referente à “legalidade e legitimidade da cobrança do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores com notícia de baixa do gravame” (fl. 1, e-doc. 22), pelo que não há similitude fática com a discussão posta no Tema 1.153 da repercussão geral.



    8. Ainda que fosse possível superar o óbice da ausência de prequestionamento, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. 



    Para rever as decisões das instâncias originárias em relação ao cumprimento das determinações contidas no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 34 da Lei n. 13.296/2008 pelo recorrido, com o cancelamento do gravame, seriam necessários o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 13.296/2008, Código Tributário Nacional e Portaria/Detran n. 1.070/2001), procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE. LEIS ESTADUAIS 6.606/1989 E 13.296/2008. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.190.636-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.5.2019).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPVA. Venda com reserva de domínio. Rescisão contratual. Responsabilidade. Lei estadual nº 13.296/2008. Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF” (ARE n. 1.487.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 12.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI ESTADUAL N. 6.606/1989. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 938.514-AgR, de minha relatoria, DJe 18.3.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ENTRE PARTICULARES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.359.248-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 14.937/2003. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’” (ARE n. 1.360.472-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 23.3.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora